Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. APELAÇÃO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM PAGA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em Exame
1 – Apelação Cível contra sentença que indeferiu o pedido do alimentante para minorar o valor pago a título de pensão alimentícia.
II -Questão discutida
2 – A questão em discussão consiste em se determinar se, no caso concreto, estão presentes os elementos autorizativos para a revisão dos alimentos anteriormente fixados.
III – Razões de decidir
3. No caso em concreto, não estão presentes os requisitos elencados no Art. 1.699 do Código Civil. O apelante não conseguiu demonstrar que houve redução em sua situação financeira após a homologação do acordo que fixou os alimentos.
IV – Dispositivo e Tese
4 – Apelação rejeitada. Sentença mantida. Tese de julgamento: Ausentes os pressupostos que autorizam minoração dos alimentos, deve a sentença ser mantida.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, (Acórdão 1918525, 07059443720238070010, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 18/9/2024.